Tribunal: TJMT
Processo: 1004788-18.2023.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004788-18.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), IVANICE SOARES GAMERO - CPF: 876.662.001-53 (APELADO), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO QUITADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente Ação de Busca e Apreensão e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão do ajuizamento da demanda com base em contrato de financiamento já quitado pela devedora em processo judicial anterior.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido, diante da alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se o ajuizamento de nova ação de busca e apreensão, fundada em dívida já extinta, configura conduta temerária apta a justificar a condenação por litigância de má-fé; e (iii) saber a quem incumbe o ônus da sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir:

3. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade quando, ainda que de forma concisa, as razões recursais impugnam o fundamento central da decisão recorrida, permitindo a compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório.

4. O ajuizamento de ação de busca e apreensão com base em contrato comprovadamente quitado em demanda judicial anterior ultrapassa o mero equívoco e configura conduta temerária, nos termos do art. 80, inciso V, do CPC, sendo irrelevante a alegação de ausência de dolo, pois a negligência grosseira da instituição financeira em verificar a situação do débito antes de propor medida constritiva tão gravosa viola a boa-fé processual.

5. Pelo princípio da causalidade, os ônus de sucumbência devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. No caso, a ação foi ajuizada por erro exclusivo da instituição financeira, que buscou a tutela jurisdicional para uma obrigação já extinta, devendo, portanto, arcar com as custas e os honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não ofende o princípio da dialeticidade o recurso que, embora sucinto, impugna os fundamentos centrais da decisão recorrida, possibilitando a análise do inconformismo.

2. A propositura de ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento já quitado em processo judicial anterior caracteriza litigância de má-fé por conduta temerária.

3. Em observância ao princípio da causalidade, a parte que ajuíza demanda para cobrança de dívida inexistente deve arcar com a integralidade dos ônus de sucumbência.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT,
autos n º 1004788-18.2023.8.11.0013 - BUSCA E APREENSÃO
, que julgo improcedente o pedido vinculado na peça de ingresso, extinguindo o feito com resolução do mérito. Condenou, a Requerente ao pagamento das taxas, despesas e custas processuais e fixou honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Condenou, também, o Requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 81 do CPC.

Inconformado, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões, postula, preliminarmente, a concessão de antecipação de tutela recursal. No mérito, pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação por litigância de má-fé, sustentando que em nenhum momento agiu com dolo, visto que não tinha ciência a respeito do processo nº 1005372-22.2022.8.11.0013, no qual ocorreu a quitação. Afirma que, ao ser noticiado do pagamento, providenciou prontamente a restituição do veículo e requereu a extinção da ação. Argumenta que, segundo a doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a caracterização da litigância de má-fé exige a intenção dolosa do litigante, o que alega não ter ocorrido no caso. Sustenta, ainda, que a indenização prevista no artigo 18 do CPC depende da comprovação de prejuízos sofridos de modo preciso, o que aduz não ter existido. Requer, também, a reforma da sentença para que a Apelada seja condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, uma vez que foi a inadimplência original da devedora que deu causa ao ajuizamento da demanda. Por fim, prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores e pede o total provimento do apelo.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pela manutenção integral da sentença. Preliminarmente, suscita a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que a Apelante se limitou a repetir argumentos genéricos, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No mérito, defende a correção da sentença, narrando que, após ter seu veículo apreendido em uma primeira ação e ter purgado a mora, quitando o contrato, foi surpreendida com uma nova apreensão do mesmo bem, baseada no mesmo contrato já extinto. Refuta a alegação de desconhecimento por parte da instituição financeira, afirmando que uma empresa de grande porte possui pleno acesso ao histórico contratual e processual de seus clientes, e que ignorar tais fatos agrava a má-fé. Sustenta que a conduta da Apelante foi temerária, abusiva e desleal, enquadrando-se nos requisitos do artigo 80 do CPC e justificando a multa aplicada como medida reparatória e pedagógica. Ao final, requer o não provimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

A Apelada suscita, em contrarrazões, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a instituição financeira não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade, previsto nos artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão deve ser reformada, estabelecendo um confronto direto com os argumentos do julgado. No caso, embora de forma concisa, o Apelante ataca o ponto central de sua condenação, qual seja, a caracterização da litigância de má-fé, contrapondo o fundamento da sentença com a tese de ausência de dolo. Tal argumentação, ainda que possa ser considerada insuficiente para a reforma do mérito, é apta a inaugurar a instância recursal.

Dessa forma, tendo sido minimamente observado o dever de impugnação específica, o recurso deve ser conhecido.

Ante o exposto,
REJEITO
, pois, a preliminar.

VOTO

Como já mencionado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT,
autos n º 1004788-18.2023.8.11.0013 - BUSCA E APREENSÃO
, que julgo improcedente o pedido vinculado na peça de ingresso, extinguindo o feito com resolução do mérito. Condenou, ainda, a Requerente ao pagamento das taxas, despesas e custas processuais e fixou honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Condenou, ainda, o Requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 81 do CPC.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia central reside em verificar a correção da sentença que, ao julgar improcedente a Ação de Busca e Apreensão, além de condenar a instituição financeira Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e aos ônus de sucumbência.

Depreende-se dos autos que a presente demanda foi ajuizada para a busca e apreensão de um veículo alienado fiduciariamente, em razão de inadimplência da Apelada. Ocorre que, conforme restou inequivocamente demonstrado, o mesmo contrato já havia sido objeto de uma ação anterior, na qual a devedora efetuou a purgação da mora, quitando integralmente o débito. Mesmo diante da extinção da obrigação, o banco Apelante, de forma injustificada, ajuizou esta nova ação, obtendo liminar que resultou em uma segunda e indevida apreensão do bem da consumidora.

A tese recursal de que não houve má-fé por desconhecimento da quitação anterior não se sustenta. A litigância de má-fé, delineada no artigo 80 do Código de Processo Civil, não se restringe à conduta dolosa, maliciosa e intencional, mas abrange também a atuação processual temerária, caracterizada por uma imprudência grave e indesculpável. O ajuizamento de uma ação judicial, especialmente uma medida constritiva tão gravosa como a busca e apreensão, exige da parte autora um dever mínimo de diligência na verificação da existência e da exigibilidade do crédito que alega possuir.

Para uma instituição financeira de grande porte, detentora de ampla estrutura jurídica e tecnológica, a alegação de falha sistêmica ou desconhecimento de um pagamento realizado em Juízo, no âmbito de outro processo patrocinado pela própria instituição, revela uma negligência que ultrapassa o mero equívoco. Tal conduta se amolda perfeitamente à hipótese de proceder de modo temerário, prevista no inciso V do artigo 80 do CPC, pois submete a parte contrária a um gravame indevido e movimenta a máquina judiciária desnecessariamente, com base em premissa fática comprovadamente inexistente. A boa-fé objetiva, que deve nortear a conduta das partes em todas as fases do processo, foi manifestamente violada.

Igualmente, não há reparo a ser feito quanto à condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. O princípio da causalidade, que rege a matéria, estabelece que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. A inadimplência pretérita da Apelada deu causa à primeira ação, a qual foi devidamente resolvida com a quitação. A causa da presente demanda, contudo, foi o erro exclusivo e injustificável do Apelante, que buscou a tutela jurisdicional para cobrar uma dívida já extinta. Portanto, foi o banco quem deu causa à instauração deste processo indevido, devendo, por consequência, arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante ao patrono da Apelada para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025